Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO LATERAL DE FAIXAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA MANOBRA. TRÁFEGO INTENSO. MOTOCICLETA NO CORREDOR. COLISÃO CONTRA O VEÍCULO QUE MUDAVA DE FAIXA E POSTERIOR COLISÃO COM A TRASEIRA DE OUTRO VEÍCULO. MAIOR DEVER DE CAUTELA IMPOSTO AO MOTOCICLISTA. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor recorrido em razão de prejuízos suportados com acidente de trânsito. Sustenta a recorrente que efetuou a manobra de transposição de faixa de forma regular, com as cautelas necessárias e indicada pelo sinal luminoso – seta, sendo que o motociclista trafegava irregularmente pelo “corredor” entre os veículos, em alta velocidade. Afirma que não pode ser responsabilizada, uma vez que não cometeu ato ilícito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas, verifica-se que a recorrente buscou mudar de faixa, quando o tráfego certamente estava bastante intenso (EPNB às 19:10h), sendo atingida por motociclista que trafegava no corredor, o qual, por sua vez, foi projetado contra a traseira do veículo do primeiro recorrido. Ausente prova contundente de alteração brusca de direção, de falta de sinalização ou de qualquer outra conduta ilícita, não há que se imputar responsabilidade à recorrente.

IV. Ao transitar pelo corredor, a motocicleta tem reduzida a distância lateral entre os veículos. Além disso, em se tratando de trânsito congestionado, tem-se maior a diferença de velocidade entre a motocicleta no corredor e os veículos transitando de forma regular nas faixas de rolagem. Assim, do condutor da motocicleta é exigida maior cautela, observadas as prescrições dos arts. 28 e 29, II, do CTB, sob pena de agir com culpa, na modalidade imprudência, caso se envolva em acidente veicular decorrente do posicionamento de sua motocicleta entre as faixas da via.

V. Já decidiu esta Segunda Turma Recursal que “(...) A conduta de trafegar no "corredor" da via (espaço situado entre as faixas delimitadas), apesar de não proibida expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, faz com que o condutor assuma maior risco pela ocorrência de acidentes, uma vez que guardará uma distância de segurança menor em relação aos demais veículos que estão transitando. 3. É inegável que o tráfego através dos "corredores" traz celeridade no deslocamento do motociclista, mas tal vantagem vem acompanhada de risco exigindo um maior dever de zelo e atenção por sua parte, sob pena de agir com culpa, na modalidade imprudência, caso se envolva em acidente veicular decorrente do posicionamento do seu automóvel entre as faixas da via. Frise-se que a motocicleta que se desloca no "corredor" entre as vias muitas vezes acaba ficando no "ponto cego" do outro automóvel à sua frente, de modo que as próprias leis da física impedem que o outro motorista enxergue a movimentação da moto. 4. Precedentes: Acórdão n. 1103075, 07210177520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 20/06/2018. Partes: Adelino Alves Leite versus Tyago Ruitter Silva Fernandes e Vale Comercial de Combustíveis LTDA.; Acórdão n. 1117997, 07034589320168070020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/08/2018, publicado no DJE: 24/08/2018. Partes: Katebe Simas Frazão versus Rafael Alves e Carvalho e Freire Contadores Associados EPP. 5. Vale destacar trecho do acórdão no 1117997 supracitado, no qual se destacou que: age com culpa, na modalidade imprudência, aquele que dirige motocicleta no chamado "corredor" entre veículos. Embora inexistente proibição expressa de tráfego pelo "corredor" entre faixas de rolamento, do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro ao dispor que "II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas" infere-se a imprudência quando não respeitada a distância de segurança lateral entre veículos. 6. No caso concreto, o próprio autor reconhece na petição inicial que estava se deslocando no "corredor" entre as vias da pista no momento do acidente, de forma que assumiu o risco de colidir caso um veículo de alguma das faixas vizinhas manobrasse em direção ao limite da faixa em que trafegava (...) (Acórdão 1191381, 07032210820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Nestes termos, não sendo possível imputar à recorrente, para além da dúvida razoável, a responsabilidade pelo acidente, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial em relação à recorrente.

VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.